Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão executiva contra o ente público observa prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 1o do Decreto n. 20.910/32) e se sujeita à incidência de causa interruptiva, ocasião em que a contagem do prazo é reiniciada pela metade (artigos 8o e 9o do Decreto n. 20.910/32).
2. A ação de conhecimento que reconheceu o direito de adicional noturno aos auxiliares de educação transitou em julgado em 16/11/2012. O sindicato ajuizou a execução coletiva da obrigação de pagar em 13/07/2015, ocorrendo a interrupção da prescrição executiva. Considerado o decurso de mais da metade do prazo prescricional antes de interrompida a prescrição, a retomada da contagem do prazo pela metade a partir do ato interruptivo não reduz o prazo prescricional para aquém de 5 (cinco) anos, restando observado o enunciado da súmula 383/STF. Precedentes.
3. O requerimento e aguardo das fichas financeiras, formulado em 28/02/2013 nos autos da ação de conhecimento não interrompe e nem suspende o prazo prescricional para a execução da obrigação de pagar, não se aplicando o Tema 880/STJ, pois não houve demora na entrega da documentação requerida ao ente público que inviabilizasse o ajuizamento da execução em tempo e modo oportunos.
4. O cumprimento individual de sentença foi promovido de modo direto, sem necessidade de prévia fase de liquidação propriamente dita, razão pela qual, ausente a fase de liquidação como desdobramento da fase de conhecimento, não se faz admissível a devolução do prazo prescricional integral de 5 (cinco) anos.
5. Recurso conhecido e não provido.